Tribunal: TJES
Processo: 5005503-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005503-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS JOSE CAMPAGNARO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS – INSPEÇÃO JUDICIAL PARA IDENTIFICAR O IMÓVEL PENHORADO – CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE BEM IMÓVEL DISTINTO DA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO NÃO DESCORTINADA – TEMERÁRIO PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS COM A REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO DO IMÓVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Com a inspeção judicial realizada, restou definitivamente esclarecido que são distintos os imóveis em que o agravante reside (nº 194) e o que foi penhorado na demanda executória, qual seja, um lote murado ao lado do nº 216 na Rua da Alegria que, de acordo com o oficial de justiça, está identificado pelo nº 208.

2)
Não há prova suficiente de que o imóvel penhorado (no qual foi edificado um pequeno prédio) pertence ao agravante, porquanto consta como proprietário do lote urbano nº 08 da quadra 12, sob a matrícula 1485, que aparentemente corresponde ao imóvel situado na Rua da Alegria nº 194.

3)
O agravante anexou Boletim de Cadastro Imobiliário do qual consta que o Lote 8 da Quadra 12 corresponde ao nº 194 da Rua da Alegria, além de não deixar dúvidas de que se trata de uma casa, e não de um lote vazio ou de um pequeno prédio.

4)
Além disso, muito embora consta do contrato particular de compra e venda que o imóvel adquirido pelo agravante estaria situado à Rua da Alegria nº 208, é plausível a narrativa contida no recurso de que o instrumento contém erro neste particular, porquanto verso a compra e venda sobre “Um Lote Urbano de número 08 (oito) da quadra número 12 (doze), medindo 11,00 x 30,00 metros, com a área de 330,00m2 (trezentos e trinta metros quadrados)”, ao passo que a própria exequente/agravada noticia que a penhora recaiu sobre um lote vazio, sobre o qual teria sido edificado um pequeno prédio.

5
)
É temerário o prosseguimento dos atos executórios em relação a imóvel cuja propriedade não se encontra dirimida, uma vez que apesar da descortinada condição do agravante de proprietário da casa localizada na Rua da Alegria, nº 194, o mesmo não pode ser dito, com a segurança necessária, quanto ao imóvel penhorado.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Marcos José Campagnaro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu (Id origem 35795453) que, em “
ação de execução
de títulos extrajudiciais
” ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – SICOOB Leste Capixaba
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado (ora agravante) e, ato contínuo, determinou a realização de leilão eletrônico do imóvel penhorado.

Em suas razões recursais (Id 8188458), sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
(ii)
foi penhorado imóvel supostamente de sua propriedade (Rua da Alegria, 208, Centro, Aracruz/ES), quando, na verdade, é proprietário do imóvel situado à Rua da Alegria, 194, Centro, Aracruz/ES, que foi adquirido em 22/10/2003, nele atualmente residindo a família de seu filho;
(iii)
o erro material em relação a numeração do imóvel foi continuado perante o Cartório de Registro de Imóveis, dele constando o imóvel de nº 208 como sendo de sua propriedade, conforme pode ser observado pelas informações prestadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz e pela Prefeitura Municipal de Aracruz;
(iv)
apesar de o contrato descrever o imóvel de nº 208 como localizado no Lote nº 08 da Quadra 12, a Prefeitura Municipal de Aracruz reconhece que o Lote nº 08 da Quadra 12 é o nº 194, de sua titularidade;
(v)
no imóvel de matrícula nº 1.485 foi erguido um edifício, cujo titular desconhece, o qual seria o proprietário do imóvel penhorado; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso para que não ocorra o leilão eletrônico do imóvel penhorado até que seja dirimida a questão relacionada à sua propriedade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

De saída, acerca da impugnação pela agravada, em sede de contrarrazões, ao pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado pelo agravante, para tanto alegando que integra o quadro societário de duas empresas e está assistido por advogado particular,
mantenho o beneplácito concedido exclusivamente para os atos relativos ao presente recurso
(CPC/2015, art. 98, § 5º), isto é, não alcançando os atos processuais praticados no Juízo de 1º grau e eventuais condenações sofridas pelo solicitante.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, verifico que a decisão agravada versa especificamente sobre dois pontos:
(i)
rejeição da
exceção de pré-executividade
oposta pelo executado/agravante, que tem como fundamento a ausência da via original do título executivo, cuja juntada aos autos foi providenciada pelo exequente antes mesmo de o incidente ser decidido; e
(ii)
realização de leilão unificado do imóvel, que se encontra penhorado na demanda originária e na “
ação de
busca e apreensão
” em apenso (
processo nº 0001455-13.2015.8.08.0022
).

Insurge-se o agravante em relação ao segundo ponto, não propriamente em face da unificação do leilão, e sim, à sua realização, mediante confusa explanação a respeito da identificação do imóvel, ao argumento de seria proprietário de imóvel situado à Rua da Alegria, 194, Centro, Aracruz/ES, ao passo que a penhora recaiu sobre aquele localizado no nº 208 do mesmo endereço, cujo proprietário desconhece.

Em suas razões recursais, atribui o imbróglio a erro material na numeração do imóvel, que teria sido continuado perante o Cartório de Registro de Imóveis, do qual consta o imóvel de nº 208 como sendo de sua propriedade e, apesar de contrato descrever que este está localizado no Lote nº 08 da Quadra 12, a Prefeitura Municipal de Aracruz reconhece que o Lote nº 08 da Quadra 12 é o nº 194, de sua titularidade.

Da análise do processo físico – convertido do Sistema eJud para o Sistema PJe – verifico que a penhora aperfeiçoou-se sobre o imóvel matriculado sob o nº 1485 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Aracruz, constituído por um lote urbano de nº 08 da Quadra 12, situado à Rua da Alegria, Centro, Aracruz/ES, cujos proprietários seriam Marcos José Campagnaro (ora agravante) e Maria Aparecida Del Bortoli Campagnaro (fls. 108/110); do registro imobiliário também consta a averbação da penhora, por determinação judicial, no dia 17/07/2017 (fl. 111).

Em 11/07/2019 foi distribuída “
ação de embargos de terceiros
”
1
ajuizada por
Maria Aparecida Del Bortoli Campagnaro
que, repito, figura do registro imobiliário como uma das proprietárias do imóvel penhorado, postulando a tutela jurisdicional em prol da desconstituição do ato constritivo, sob o argumento de que
(i)
o bem é impenhorável por se tratar de bem de família; e
(ii)
na qualidade de coproprietária do imóvel, não pode ter a sua meação atingida por eventuais dívidas contraídas pelo coproprietário.

Em sobredita ação, instaurou-se discussão acerca da correta identificação do imóvel penhorado, uma vez que a embargante alegava ser coproprietária do imóvel situado no nº 194 da Rua da Alegria, Centro, Aracruz, ao passo que a penhora teria sido constituída sob um lote de nº 208 do mesmo logradouro, matriculado sob o nº 1485, daí porque foi determinada a realização de inspeção judicial por oficial de justiça (fl. 214).

Após a conversão do processo físico para o sistema PJe, sobreveio aos autos o relatório da inspeção judicial, no qual relatou o Oficial de Justiça, de mais relevante, que “
o imóvel está situado na cidade de Aracruz, na Rua da Alegria, nº 194, no Centro, tendo como RGI nº 14
8
5, fls. 285, onde reside o Sr. Marcos com sua esposa Isabela e um filho de 1 ano e meio...
” (Id 28024864), ou seja, compareceu o Oficial de Justiça ao imóvel no qual o agravante reside com sua família (Rua da Alegria, nº 194), e não ao imóvel de nº 208 ou 216, conforme restou mencionado na decisão agravada.

Diante da alegação da exequente de que o servidor encarregado da inspeção teria se equivocado ao cumprir seu mister, uma vez que a penhora teria recaído sobre “
um lote murado e vazio, localizado no número 208 da Rua da Alegria, Centro, Aracruz/ES
” (Id origem 29315985), foi determinada pelo juiz a realização de nova inspeção (Id origem 47597257), cuja pendência de cumprimento no Juízo de 1º grau, à época da interposição do presente recurso, deu ensejo ao deferimento do pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 8260036).

Em agosto de 2024 foi cumprida a diligência determinada pelo juiz, a saber, nova inspeção judicial e da certidão do oficial de justiça consta que o endereço visitado foi a “Rua Alegria, nº 208, Lote ao lado da Casa 216” (Id origem 48816007).

A partir dessa certidão, resta definitivamente esclarecido que são distintos os imóveis em que o agravante reside (nº 194) e o que foi penhorado na demanda executória (
processo nº
0001454-28.2015.8.08.0022
), qual seja, um lote murado ao lado do nº 216 na Rua da Alegria que, de acordo com a inspeção judicial, está identificado pelo nº 208.

Em reforço, são úteis à identificação dos imóveis as fotografias impressas pela agravada em suas contrarrazões, por ser possível constatar que no lote murado à época da efetivação da penhora atualmente existe um pequeno prédio (Id 8803320, p. 11/12), que não se confunde com a residência do agravante (Id 8803320, p. 10).

Firmada a premissa de que a penhora não recaiu sobre a própria casa em que reside o agravante e sua família (nº 194), cumpre-nos examinar se o imóvel efetivamente penhorado pertence ao executado (ora agravante).

A meu ver, não há prova suficiente de que o imóvel penhorado (no qual foi edificado um pequeno prédio) pertence ao agravante, porquanto consta como proprietário do lote urbano nº 08 da quadra 12, sob a matrícula 1485 (Id origem 53036354), o que aparentemente corresponde ao imóvel situado na Rua da Alegria nº 194.

Isso porque, o agravante anexou Boletim de Cadastro Imobiliário aos autos eletrônicos de origem, do qual consta que o Lote 8 da Quadra 12 corresponde ao nº 194 da Rua da Alegria, além de não deixar dúvidas de que se trata de uma casa, e não de um lote vazio ou de um pequeno prédio (Id origem 53036357).

Embora consta do contrato particular de compra e venda celebrado entre o agravante e Almir Alves de Oliveira e sua esposa Sônia Rege Lopes Oliveira que o imóvel por ele adquirido estaria situado à Rua da Alegria nº 208, é plausível a narrativa contida no recurso de que o instrumento contém erro neste particular, porquanto verso a compra e venda sobre “
Um Lote Urbano de número 08 (oito) da quadra número 12 (doze), medindo 11,00 x 30,00 metros, com a área de 330,00m2 (trezentos e trinta metros quadrados)
” (Id origem 53036355), ao passo que a própria exequente/agravada noticia que a penhora recaiu sobre um lote vazio, sobre o qual teria sido edificado um pequeno prédio.

Diante disso, considero ser temerário o prosseguimento dos atos executórios em relação a imóvel cuja propriedade não se encontra devidamente dirimida, uma vez que, apesar da descortinada condição do agravante de proprietário da casa localizada na Rua da Alegria, nº 194, o mesmo não pode ser dito, com a segurança necessária, quanto ao imóvel penhorado.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para que seja sobrestada a realização de leilão eletrônico do imóvel penhorado até que seja definitivamente dirimida a questão relacionada à sua propriedade (se do agravante ou de terceiro estranho à lide), ficando desde já autorizado o prosseguimento dos atos executórios em restando documentalmente comprovado que pertence ao agravante.

É como voto
.

_______________________________

1
Processo nº 0000526-38.2019.8.08.0022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.